Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMAS DIGITAIS. GRUPO ECONÔMICO. INTEROPERABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUSÃO. CONTA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO. TERMOS DE USO. MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DEVER. INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO. HISTÓRICO. MENSAGENS PRIVADAS. CRIPTOGRAFIA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. VERIFICADA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos para obrigar a plataforma Facebook a reativar a conta profissional de pessoa jurídica no WhatsApp Business com a manutenção do histórico de mensagens e a reparar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o apelante pode formular requerimento de atribuição de efeito suspensivo nas razões de apelação; (ii) a preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) a obrigação de reativação da conta e a viabilidade técnica de manutenção do histórico em razão da criptografia ponta a ponta; e (iv) a existência de ofensa à honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões de apelação são a via inadequada para a formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
4. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o Whatsapp, pois participam do mesmo grupo econômico e devem observar o dever de interoperabilidade entre as aplicações de internet e bases de dados previsto no art. 4o, inc. IV, da Lei n° 12.965/2014. Precedentes.
5. A Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. O art. 20 da legislação não autoriza a exclusão imotivada de contas sob alegação genérica de violação aos termos da plataforma.
6. A pessoa jurídica sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, contudo o dano moral não é presumido e prescinde de demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação comercial, receita, dentre outros (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
7. Dano moral excluído, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“1. A Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não autoriza a exclusão imotivada de contas em decorrência dos princípios, garantias, direitos e deveres que regem o uso da Internet no Brasil. 2. A Súmula n° 227 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em relação à honra objetiva.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, IV, V, IX, X, XXXII e LXXIX; CPC, art. 1.012, § 3o, I e II; Lei no 12.965/2014, art. 4°, IV, 7°, VI e XI, e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, AI 0710458-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.5.2025; TJDFT, ApCiv 0731186-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 1.7.2025; TJDFT, ApCiv, 0708289-24.2019.8.07.0007, Rel. Des. Gilberto Pereira De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 9.12.2020.